Tribunal: STF
Processo: RE 84149
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-14
Data de publicação: 1977-12-14

Ementa:
ICM. Incidência nas operações das cooperativas de consumo, a partir do Dl. 406/68, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - RE 79.699, RE 82.397, 82.612, 94.480, de 18.05.77. 1º RE conhecido e provido, excluídas as multas. 
3º RE não conhecido - Súmula 389.